Tribunal: STF
Processo: Ext 1409
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO PASSIVA. RECIPROCIDADE. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. 



    1. Admite-se pedido de extradição formulado por Estado soberano fundado na promessa de reciprocidade, dispensando-se, nesses casos, existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil.



    2. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos tipificados na lei penal estrangeira e brasileira, por seus nacionais e em seu território.



    3. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade.



    4. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 6.815/1980 ou no tratado de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada



    5. O fato de a lei estrangeira cominar pena privativa de liberdade, alternativamente à pena de multa, não impede o deferimento da extradição. O requisito da mínima ofensividade do delito sobre o qual se funda o pedido de extradição, previsto no art. 77, IV, da Lei 6.815/80, deve ser aferido exclusivamente sob a ótica da pena cominada na lei brasileira. Precedentes.



    6. A prisão preventiva é condição de procedibilidade do pedido de extradição, não sendo este um requisito excepcionável quanto à alegada debilidade da saúde do extraditando.



    7. A existência de vínculo afetivo do extraditando com esposa e filhos brasileiros não é, por si só, óbice suficiente ao deferimento do pedido de extradição. Súmula 421 do STF.



    8. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena.